Tribunal: TJDFT
Processo: 0721211-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS Em análise mais detida dos autos, verifico que o agravante, Obernan de Santana Souza Borges, não comprova que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Intime-se o agravante, Obernan de Santana Souza Borges, para que comprove documentalmente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mantida por ora a liminar. P. I.